Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707038-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO MARIA GONTIJO AGRAVADO: ANA SHIRLEY PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Júlio Maria Gontijo em face da r. decisão (ID 184631274, na origem) que, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Ana Shirley Pereira da Silva, rejeitou impugnação à penhora do imóvel descrito como Lote no 21, da Quadra QSA no 20, Taguatinga, de propriedade do Executado/Agravante e da ex-esposa dele, Maria Aparecida Oliveira. Nas razões recursais, alega que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família. Aduz que, embora esteja alugado, todo o valor auferido com o aluguel é revertido para o sustento do Executado/Agravante, que não possui outra fonte de renda, sendo aplicável à hipótese o disposto na Súmula no 486 do STJ. Afirma que as certidões obtidas junto aos Ofícios de Registros de Imóveis do DF demonstram que se trata do único imóvel de propriedade do Executado/Agravante, que se encontra desempregado, consoante carteira de trabalho e extrato previdenciário juntados aos autos de origem. Sustenta que, do cotejo entre o contrato de locação do imóvel objeto da penhora e o contrato de locação do imóvel onde reside, observa-se a proximidade entre os valores envolvidos, o que corrobora a alegação de utilização da renda obtida com o aluguel para subsistência própria e da família. Requer a antecipação de tutela recursal, determinando a desconstituição da penhora do imóvel descrito como Lote no 21, da Quadra QSA no 20, Taguatinga, Distrito Federal, objeto da matrícula no 80974, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 300 do CPC/15 prevê, como requisitos para a antecipação de tutela recursal, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, de plano, pois o Executado/Agravante não figura no contrato de locação do imóvel objeto da penhora, no qual a parte locadora é, tão somente, a coproprietária, Maria Aparecida Oliveira (IDs 168881167 e 184589133, na origem). Ademais, não foram juntados aos autos extratos das contas bancárias movimentadas pelo Executado/Agravante, imprescindíveis à comprovação da alegação de que a renda obtida com o aluguel do imóvel em questão é integralmente revertida para financiar a moradia e subsistência dele. O perigo de dano indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal também não se evidencia, pois inexiste determinação de hasta pública para alienação do imóvel penhorado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator